Tribunal: TJBA
Processo: 8035392-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035392-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: L. G. E. M. K. e outros

Advogado(s):REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por L. G. E. M. K., representado por sua genitora, na qual foram parcialmente julgados procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo ativo, assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar do autor, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, bem como se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de plano de saúde coletivo submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor e observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.
Embora a resilição unilateral de contratos coletivos seja admitida pela RN/ANS nº 195/2009, o exercício desse direito encontra limites na proteção à saúde e à dignidade do beneficiário, sobretudo quando demonstrada situação de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico contínuo.

5.
O relatório médico acostado aos autos comprova que o autor, menor de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, encontra-se submetido a tratamento multidisciplinar indispensável à preservação de sua integridade física, psíquica e desenvolvimento neuropsicomotor.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica, desde que mantido o pagamento das contraprestações.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do Tema 1.082 aos casos envolvendo beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, considerando que a interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar pode ocasionar danos irreparáveis ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança.

8.
A rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento essencial caracteriza conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

9.
O cancelamento do plano de saúde em contexto de tratamento contínuo de criança com Transtorno do Espectro Autista ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

10.
O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. É ilícita a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a efetiva alta médica. 2. O tratamento multidisciplinar de pessoa com Transtorno do Espectro Autista enquadra-se na proteção conferida pelo Tema 1.082 do STJ. 3. A interrupção indevida de tratamento essencial enseja reparação por danos morais."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; CC, art. 398; CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 12.764/2012; RN/ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; STJ, REsp nº 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 15.02.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, Tema 1.082; STJ, REsp nº 2.209.351/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, REsp nº 2.014.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8026779-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJEN 20.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8010737-25.2024.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 14.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8035392-07.2024.8.05.0001
, oriunda da comarca de Salvador,

figurando como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como apelad
o

L. G. E. M. K.
representado por sua genitora
REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.